Tribunal: TJSP
Processo: 1014836-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO.
CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença pela qual procedente em parte o pedido somente para se determinar que a multa punitiva fosse calculada em conformidade aos artigos 85, § 9o, e 96, II, da Lei 6.374/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO.
CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença pela qual procedente em parte o pedido somente para se determinar que a multa punitiva fosse calculada em conformidade aos artigos 85, § 9o, e 96, II, da Lei 6.374/1989.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se verificar (i) da modalidade da importação realizada e do correspondente sujeito ativo da obrigação tributária, bem ainda (ii) da incidência de juros da mora no cálculo da multa punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nulidade da sentença. Operação de importação por empresa intermediadora. Observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário 665.134/MG (tema 520). Necessidade de perícia para se demonstrar da modalidade da importação realizada, "por conta e ordem de terceiro" ou "sob encomenda", entre a adquirente das mercadorias e a apontada "trading company". Documentos carreados aos autos que são insuficientes para esse fim. Inteligência do artigo 370, "caput", do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Sentença anulada de ofício com determinação, prejudicado, portanto, o exame do mérito dos recursos.
Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 370, "caput".
Jurisprudência: STF, RE 665/134/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27.4.2020; TJSP, Ap. 1010085-97.2022.8.26.0053, 1a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 11.4.2023.